Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-88.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021691-88.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 333.684.229-87 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), ALCINEIA SILVA LEME TAVARES - CPF: 784.984.061-53 (AGRAVADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), MAURO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 333.684.229-87 (AGRAVANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), ALCINEIA SILVA LEME TAVARES - CPF: 784.984.061-53 (AGRAVANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINEIA SILVA LEME TAVARES - CPF: 784.984.061-53 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), MAURO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 333.684.229-87 (AGRAVADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo Interno nº 1021691-88.2016.8.11.0041 – ID nº 65895993 e ID nº 66397497

AGRAVANTE
: TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e

MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINEIA SILVA LEME TAVARES

AGRAVADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
– ARTIGO 557 DO CPC/73, ATUAL ARTIGO 932 DO CPC/15 E SÚMULA 568/STJ – LEIS Nº 9.756/98 e 13.105/2015 - FINALIDADE – ECONOMIA PROCESSUAL E AGILIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -

MÉRITO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

Com advento das Leis nº. 9.756/98 e 13.105/2015, o legislador ampliou os poderes do relator de forma a permitir, com maior frequência, as decisões monocráticas, dispensando, em prol da celeridade, tanto quanto possível, o julgamento coletivo.

Além de ampliar os poderes do relator, as recentes leis também ratificaram a crescente tendência de valorização dos precedentes jurisprudenciais e das súmulas, objetivando agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais e prestigiar a economia processual.

O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1021691-88.2016.8.11.0041 – ID nº 65895993 e ID nº 66397497

AGRAVANTE
: TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e

MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINEIA SILVA LEME TAVARES

AGRAVADOS
: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois agravos internos
, um interposto por
TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

(
ID nº 65895993
) e outro
MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES
(
ID nº 66397497
), em face da decisão monocrática que
deu parcial provimento

ao
Recurso de Apelação
nº 1021691-88.2016.8.11.0041
e
procedente
o Recurso Adesivo
, bem como a decisão monocrática que
acolheu
os Embargos de Declaração de
ID nº 62454979
, para sanar a omissão, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios.

RECURSO DE

TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

Em suma, assevera a requerida/agravante que decisão monocrática está em confronto com o que dispõe o Código de Processo Civil, sob o argumento de que cumpre ao relator do recurso proceder o julgamento monocrático apenas nos casos previsto no artigo 932, incisos “III” a “V” do, CPC/15, conforme prevê o artigo 1.011 do CPC/15.

Pondera que
a decisão monocrática deu parcial provimento à apelação interposta pela parte agravante e provimento integral à apelação interposta pelos agravados com fundamento no
artigo 932, inciso “IV ”, do Código de Processo Civil c/c a Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça
, todavia, no seu entender, a referida súmula se restringe ao STJ, logo, a decisão em questão deveria ser
julgada pelo colegiado
.

Alega ainda que as questões trazidas no recurso de apelação, quais sejam
:
(i)
a violação aos Temas Repetitivos nº 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a inexistência de atraso na entrega da obra;
(iii)
a inadimplência dos Agravados; e
(iv)
a não configuração e comprovação dos danos emergentes,
não permite o julgamento monocrático
.

Afirma também que a relatora extrapolou as competências atribuídas pelo diploma processual civil pátrio, ainda que tenha total competência para delimitar a matéria, já que a legislação atribuiu ao referido recurso a necessidade de julgamento colegiado, sob pena de ofensa ao órgão julgador.

Por fim, pugna pelo juízo de retratação. Caso contrário, pretende a remessa do recurso para o devido julgamento pelo órgão colegiado.

RECURSO DE

MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES

Pretendem os autores/agravados tão somente a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a relatora, ao apreciar os embargos de declaração, não levou em consideração o que preconiza o artigo 85, § 11, do CPC/15.

Ponderam que o
juízo de 1ª instância havia julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os agravantes recorreram ao Tribunal Estadual na forma adesiva (997, §2º, CPC/15) e tiveram o recurso provido. Os agravantes lograram êxito sobre o recurso de apelação da parte
ex-adversa
que visava reformar integralmente a sentença condenatória e ver a ação judicial julgada totalmente improcedente e, ainda, tiveram o provimento do recurso adesivo à apelação conquistando o direito a indenização pelos danos morais cujas razões foram defendidas em contrarrazões à apelação e no próprio recurso adesivo que ficou subordinado ao principal.

No mais, pontuam que de acordo com o mandamento processual civil do Novo Código de Processo Civil, “
o tribunal ao julgar recurso majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”. Na decisão agravada, a relatora não levou em consideração o trabalho adicional na quadra recursal e não majorou os honorários advocatícios, embora presente nos autos a hipótese legal de elevação dos honorários.

Por derradeiro, pretendem a retratação para que os honorários advocatícios sejam majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Caso contrário, seja provido o recurso pelo órgão colegiado, majorando os honorários no patamar acima mencionado.

CONTRARRAZÕES

As contrarrazões da
TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
vieram no ID nº 70089489, oportunidade em que rebateu o agravo interno dos autores/agravantes, pugnado pelo desprovimento.

Sem contrarrazões dos autores/agravados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno nº 1021691-88.2016.8.11.0041 – ID nº 65895993 e ID nº 66397497

AGRAVANTE
: TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e

MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINEIA SILVA LEME TAVARES

AGRAVADOS
: OS MESMOS

V O T O

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de
dois agravos internos
, um interposto por
TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

(
ID nº 65895993
) e outro
MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES
(
ID nº 66397497
), em face da decisão monocrática que
deu parcial provimento

ao
Recurso de Apelação
nº 1021691-88.2016.8.11.0041
e
procedente
o Recurso Adesivo
, bem como a decisão monocrática que
acolheu
os Embargos de Declaração de
ID nº 62454979
, para sanar a omissão, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente,
não procede o inconformismo
da requerida/agravante
TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Isto porque,

com advento da
Lei nº 9.756/1998
e, posteriormente, da
Lei nº 13.105/2015

foi atribuído ao relator poderes para, além da análise dos pressupostos de admissibilidade, conhecer ou não do recurso, bem como a possibilidade de julgar seu mérito, podendo negar seguimento aos recursos em confronto com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, ou dar provimento ao recurso, em consonância com súmula ou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou do próprio Tribunal.

Tais leis foram implementadas tendo em vista a morosidade da justiça, como tentativa de solucionar o mal que atinge a todos os jurisdicionados, de forma a que a sociedade possa contar com uma prestação jurisdicional rápida e condizente com a atualidade.

Foi no intuito de impedir que os recursos descabidos venham aumentar ainda mais a enorme sobrecarga com que se defrontam os tribunais, que

legislador ampliou os poderes do relator.

A morosidade no julgamento pelos tribunais revelou a necessidade de prestigiar a decisão monocrática do relator, suavizando as congestionadas pautas, que contêm, em sua grande maioria, recursos com teses jurídicas reiteradamente decididas pelos Tribunais e muitas vezes já superadas.

Aliás, as mudanças iniciaram-se com advento da Constituição Federal de 1988, a qual criou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e mudou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), quando foi publicada a
Lei nº. 8.038/1990
(lei de recursos), com o objetivo de instituir normas procedimentais para os processos nos tribunais superiores, cujo artigo 38 dispunha:

“Art. 38. O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido ou o recurso que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal”.

Posteriormente, com o propósito de incentivar a celeridade no procedimento dos recursos nos tribunais, sobreveio a primeira etapa da reforma recursal (1994-1995), oportunidade em que a
Lei nº. 9.139/1995
ampliou os poderes do relator, ao alterar o "c
aput
" do artigo 557 que passou a ter a seguinte redação:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Prosseguindo a reforma do Código de Processo Civil, adveio a
Lei nº. 9.756/1998
, a qual teve nítida finalidade de simplificar e agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais, tendo o seguinte texto, “
in verbis
”:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§ 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”.

Em seguida, com o advento do novo CPC, adveio a
Lei nº 13.105/2015
, trazendo em seu bojo
o
artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC/15
, a qual ampliou os procedimentos recursais, bem como foi editado pelo STJ em
16/03/2016
o enunciado da
Súmula nº 568
(Corte Especial), respectivamente:

“Art.932. Incumbe ao relator:

(...);

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência;”

Súmula 568/STJ
: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento acerca do tema
”

Observa-se que o principal objetivo das reformas foi o de ampliar os poderes do relator, de forma a permitir, com maior frequência, as decisões monocráticas, dispensando, em prol da celeridade, tanto quanto possível, o julgamento coletivo. Além de ampliar os poderes do relator, as recentes leis também ratificaram a crescente tendência de valorização dos precedentes jurisprudenciais.

Desta forma, verifica-se então que ocorreu o deslocamento de parte da competência dos órgãos colegiados (turmas, câmaras etc.) para o relator, o qual poderá monocraticamente e de plano, inadmitir o recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento.

Portanto, conforme se vê, a
decisão monocrática
poderá recair tanto nos requisitos de admissibilidade do recurso quanto no seu próprio mérito, objetivando aumentar os poderes do julgador e diminuir o número de recursos.

Na hipótese, a meu viso, as questões trazidas no bojo do recurso de apelação encontram-se co
nsolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual decidi de forma monocrática, portanto, não havendo
qualquer ilegalidade a justificar o julgamento colegiado
.

Aliás, nesse sentido já decidiu este TJMT e Câmara, inclusive recentemente de minha relatoria:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁRICA DO RELATOR –
ARTIGO 557 DO CPC/73, ATUAL ARTIGO 932 DO CPC/15 E SÚMULA 568/STJ
–
LEIS Nº 9.756/98 e 13.105/2015
- FINALIDADE – ECONOMIA PROCESSUAL E AGILIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS –

MÉRITO
- APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Com advento das Leis nº. 9.756/98 e 13.105/2015, o legislador ampliou os poderes do relator de forma a permitir, com maior frequência, as decisões monocráticas, dispensando, em prol da celeridade, tanto quanto possível, o julgamento coletivo.

Além de ampliar os poderes do relator, as recentes leis também ratificaram a crescente tendência de valorização dos precedentes jurisprudenciais e das súmulas, objetivando agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais e prestigiar a economia processual
.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

(TJMT, 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0000628-61.2015.8.11.0040, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, j. em 16/09/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
.”

(TJMT, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019).
Grifei
.

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado

multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
. ”
(
TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018).
Grifei
.

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Portanto, o agravo interno do
requerida/agravante
TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,
deve ser desprovido.

De igual sorte, o direito não socorre os autores/agravantes
MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES.

Ao analisar o recurso de apelação em tela, proferi a seguinte decisão monocrática:

“Vistos etc.

MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES
, opuseram os presentes embargos de declaração (
ID nº 58266952
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática de
ID nº 57337493
que julgou parcialmente procedente o
Recurso de Apelação Cível nº 1021691-88.2016.8.11.0041
.

Em suma, aduzem tão somente os embargantes que o acórdão foi omisso quanto às custas processuais e honorários advocatícios, já que sucumbiram em parte mínima do pedido.

Informam que no caso em comento, na 1ª Instância o Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de indenização por danos materiais e morais. Como os embargantes, autores da demanda, haviam sucumbido em parte mínima do pedido, a embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Agora na 2ª Instância, por meio de decisão monocrática, essa relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargada e provimento ao recurso adesivo à apelação dos embargantes.

Com a exclusão apenas os danos emergentes referentes aos aluguéis e com o reconhecimento dos danos morais pelo Tribunal, arbitrando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), os embargantes permaneceram sucumbindo em parte mínima do pedido. Entretanto, a decisão monocrática foi omissa quanto ao pedido no recurso adesivo à apelação de majoração dos honorários e condenação da embargada ao pagamento integral das custas.

No mais, sustentam que o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, dispõe que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Por fim, pugnam pelo acolhimento e provimento dos aclaratórios a fim de sanar a omissão, majorando os honorários de sucumbência fixado na 1ª Instância para 20% (vinte por cento), bem como condenar a embargada ao pagamento integral das custas processuais.

As contrarrazões vieram no
ID nº 61089472
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O.

Conforme se denota, os embargantes alegam apenas que a decisão monocrática foi omissa em relação à majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que dos 03 (três) pleitos indenizatórios constantes na exordial pelo descumprimento do contrato compra e venda e atraso na entrega do imóvel objeto dos autos, 02 (dois) foram concedidos: a multa indenizatória e os danos morais.

Ao reformar a sentença, o TJMT afastou apenas a condenação pelos danos materiais (emergentes) referente aos aluguéis, mantendo condenação de 1ª Instância da multa indenizatória e reconhecendo em 2ª Instância os danos morais em seara de recurso adesivo.

Pois bem.

Compulsando atentamente os autos, constata-se que, de fato, houve a omissão na decisão monocrática, uma vez que os embargantes requereram no recurso adesivo a condenação da aderida nos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e na integralidade das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Muito embora conste do relatório o pedido de condenação da aderida nos danos morais e da majoração dos honorários advocatícios, certo é que somente o primeiro foi apreciado, portanto, sendo a decisão omissa quanto ao pedido da condenação integral das custas processuais e da majoração dos honorários advocatícios, razão pela qual passo a apreciar adiante.

De início, no tocante à condenação das custas processuais aludidas nos presentes embargos,

desnecessário qualquer juízo de valor, uma vez que a parte requerida, ora embargada, já foi condenada ao pagamento de sua integralidade, conforme se verifica da parte dispositiva da sentença de
ID nº 48356001
.

No que tange aos honorários advocatícios, não procede o inconformismo da parte embargante, uma vez que o juiz aplicou corretamente o
artigo 86 do CPC/15
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Isto porque, no caso em tela, os autores/embargantes requereram no item “C” da petição inicial:

“C) no mérito, a
TOTAL PROCEDÊNCIA
da presente demanda a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de
R$10.000,00
(dez mil reais) para cada um dos requerentes; indenização por danos materiais comprovados no valor de
R$12.129,18
(doze mil, cento e vinte e nove reais e dezoito centavos); e indenização por multa contratual no valor de
R$12.658,95
(doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos);”

Na sentença, o Juiz singular acolheu os pedidos de indenização por danos materiais (danos emergentes – aluguéis e encargos da locação) e indenização por multa contratual, porém, afastou o pleito de condenação por danos morais.

Assim sendo, dos três pedidos, dois foram acolhidos.

Diante disso, julgou parcialmente procedente a ação e entendeu que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (indo ao encontro da pretensão dos embargantes), condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Por sua vez, neste Tribunal de Justiça, foi mantida a indenização por multa contratual, o entanto, a sentença foi reformada para condenar a embargada nos danos morais e para não acolher o pedido de indenização por danos materiais (danos emergentes – aluguéis e encargos da locação), portanto, permanecendo, dois pedidos acolhidos da petição inicial.

Desta forma, não vejo motivos para majoração dos honorários advocatícios, os quais foram fixados corretamente,

nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, bem como levou em consideração aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, visando a remunerar condignamente o labor do advogado dos embargantes, sem, contudo, onerar excessivamente aquele que tem o devedor legal de pagar.

Diante do exposto,
acolho aos presentes embargos de declaração
para sanar a omissão, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios.

P.I.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Conforme se denota, que os autores/agravantes, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão dos embargos de declaração, trazendo à discussão os mesmos fundamentos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, não havendo impugnação especificamente aos fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados nos embargos.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno dos autores/agravantes também não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
aos agravos de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021